Tribunal: TJMT
Processo: 0025918-04.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0025918-04.2017.8.11.0042
RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WESLEY DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92038982):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO NÃO SERVEM PARA AFASTAR O § 4o, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte, amparada em precedentes do STJ e STF, considera válida a busca e apreensão domiciliar, mesmo sem mandado judicial, desde que haja fundada suspeita de situação de flagrante delito.
Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
A condenação por crime patrimonial por fato posterior, não é fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante de tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando as circunstâncias do caso concreto da condenação não evidenciam a reiteração de traficância pelo réu.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada ao fundamento de haver investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (HC 151.431/MG).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais, vez que “Não houve diligência prévia, nem apuração posterior, muito menos havia fundadas suspeitas em desfavor do acusado (...)” bem como não “houve a autorização dos proprietários da residência para a busca domiciliar” ou seja, “não restou configurada as fundadas razões para que ocorresse a violação, ensejando então a declaração de ilicitude das provas colhidas.” (Id. 105180452)
Recurso tempestivo (Id. 105418987).
Contrarrazões (Id. 108232474).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso, consignou que:
“Na hipótese em análise, de acordo com os relatos prestados em Juízo pelas testemunhas Lucas Gabriel de Lima e Rafael Pinho de Assis, no dia dos fatos, no momento em que a guarnição em patrulhamento se aproximou de uma quitinete abandonada, conhecida e frequentada por usuários de drogas, este subitamente esvaiu-se para o interior da residência, pulando o muro dos fundos, o que levantou suspeita imediata dos policiais.
Tais suspeitas foram devidamente confirmadas com a averiguação policial, encontrando-se em posse do acusado 3 porções de substância análoga a maconha; 4 pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína; uma porção de ácido bórico; um rolo de filme plástico para embalar; uma faca e R$ 77,00 (setenta e sete reais) em células de baixo valor.
Com efeito, é imperativo reconhecer que a abordagem policial, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que a “atitude suspeita” do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial, aliado ao fato de que a residência em que adentrou era supostamente disseminado tráfico de drogas, configuram-se indícios concretos e aptos a embasar a ação policial, sendo, no presente caso, prescindível prévia investigação.
Nesta toada, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta.
Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA PELOS ARTIGOS 334 E 273, § 1o-B DO DIPLOMA PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. RETORNO A ORIGEM PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A busca pessoal independerá de mandado exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, na forma do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. Cabível a viabilização do oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, uma vez que ocorreu, no caso, tendo em conta a quantidade de medicamentos, a desclassificação do crime do artigo 273 do Código Penal com preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, para o do artigo 334 do CP. 3. Parcialmente provido o recurso defensivo para determinar a baixa dos autos à origem, a fim de propiciar a eventual proposta de suspensão condicional do processo” (TRF-4 – ACR n. 5003679-51.2013.404.7005/PR, 7a Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, Data de Publicação: D.E. 28.3.2016)
Diante do exposto, e sem mais delongas rejeito a preliminar arguida.” (Id. 92038988)
Nesse contexto, ao apontar ofensa aos artigos 157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteia-se que sejam declaradas “ilícitas as provas colhidas em decorrência da indevida violação domiciliar, (...) absolvendo o recorrente (...).” (Id. 105180452)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça